Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742332-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLI ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31751373) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da execução movida pelo agravante em desfavor de POLI ENGENHARIA LTDA, fixou o valor de penhora do faturamento da sociedade empresária em 1% (um por cento) do faturamento. Reveja-se trecho do decisório combatido (ID 108589033 – processo de referência): Em que pese a decisão de ID no 73890664 esteja preclusa, no ID no 105281959 a POLI ENGENHARIA LTDA afirma que o percentual de 1% (um por cento) é seria o que melhor proporcionaria a quitação do débito e a continuidade das atividades da empresa. Intimado a se manifestar, o Administrador Judicial (ID no 106787845) asseverou que concorda com o percentual de retenção proposto pela devedora, diante de todo o contexto fiscal e de receita da citada sociedade empresária. Assim, apesar de o Distrito Federal se mostrar desfavorável ao pleito da ré, tem-se que a melhor forma de viabilizar o pagamento e, ainda, permitir o soerguimento da atividade empresarial é a alteração do percentual anteriormente fixado que, note-se, foi fixado antes de o Administrador Judicial aferir a viabilidade do valor anteriormente fixado. Sobre o tema, observe-se o que o CPC diz sobre o tema: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, em nada contribui a manutenção do percentual anteriormente fixado se isso implicar na inviabilização da atividade empresarial e, via de consequência, obstar a possibilidade existente de pagamento do débito, ainda que em valor inferior. Sob essa asserção, revejo o entendimento do Juízo para fixar o valor de penhora do faturamento da sociedade empresária em 1% do faturamento. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 11:25:41. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito (grifo no original) Opostos embargos de declaração pelo recorrente, estes foram rejeitados. Leia-se (ID 111285313 – autos de referência): Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Especificamente no que se refere à contradição, observa-se que o consoante registrado no REsp 1.250.367 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. Nesse sentido, é de singela percepção que o embargante, ao se insurgir contra a conclusão afirmada por este Juízo, sendo certo que tal objetivo somente pode ser alcançado mediante a utilização da via recursal própria. Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, o ponto da existência de erro da administração já foi objeto de discussão ampla na sentença, de maneira que foi integralmente abordado. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Ademais, não se vislumbra, à toda evidência, a existência de erro material. Igualmente, a sentença não se mostra obscura na medida em que os pontos controvertidos foram adequadamente abordados e que conclusão externada decorre, de forma natural, das ponderações realizadas. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 20:08:31. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Pretende o agravante a reforma do ato vergastado, sob o argumento de que a redução do percentual penhorado do faturamento da empresa devedora para 1% (um por cento) inviabiliza por completo a satisfação do crédito do Distrito Federal, prolongando a demanda por mais de setenta anos. Requer a alteração do percentual fixado para 5% (cinco por cento) do faturamento da executada. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifico que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, constato que o valor buscado pela agravante alcança o montante de R$ 2.334.520,81 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e um centavos). Todavia, consoante parecer da gerência de apoio em contabilidade da PGDF, o percentual de 1% (um por cento) do faturamento da executada prolongaria a demanda por mais de sete décadas, totalizando 840 (oitocentos e quarenta meses para pagamento integral da dívida (ID 108276890 – autos de referência). Lado outro, em parecer elaborado pelo perito judicial (ID 103710522 - processo de origem), este concluiu que “após análise dos dados financeiros e da documentação obtida nos autos, conclui-se que não pode haver um desconto superior a 5% (cinco por cento) do faturamento bruto, pois valores superiores se tornam excessivos e comprometedores ao bom andamento da empresa”. Com efeito, o Codex processual civil prevê no seu art. 835, inc. X, a possibilidade de a penhora recair sobre percentual do faturamento de empresa devedora, desde que observada, preferencialmente, a ordem legal de bens estabelecida pelo legislador. O entendimento consolidado no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça identificou os requisitos necessários à realização da penhora sobre o faturamento da empresa, na forma do art. 866 do CPC, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. (AgInt no REsp 1244737/PR. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 08/11/2016. DJe 21/11/2016). Desse modo, o credor espera o recebimento de seu crédito e, segundo esse raciocínio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional e a satisfação do direito conferido por sentença. De fato, permitir a penhora de 1% (um por cento) do faturamento da empresa arrastaria a demanda por longos e exaustivos anos, superando a marca de 7 (sete) décadas, o que viola princípios processuais de índole constitucional. Nos autos, ademais, não se vislumbra motivo hábil para afastar a penhora sobre o faturamento da empresa, porque é medida cabível e prevista em lei. Assim, levando em consideração o parecer técnico, entendo razoável alterar o percentual da penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da executada, à luz dos ditames do art. 866, caput e §1o, do CPC, atendendo ao princípio da manutenção da empresa, bem como da satisfação do crédito exequendo, além de se adequar à atual situação de pandemia. Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. APLICABILIDADE. 1. Há entendimento pacificado no sentido da possibilidade de a penhora incidir sobre o faturamento da empresa, em casos excepcionais, desde que inexistam bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a execução, desde que haja nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC) e desde que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. 2. A legítima pretensão executiva não deve comprometer o exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora. Desse modo, não deve o julgador, nesses casos, se abster de fazer incidir à espécie o princípio da menor onerosidade, encartado no art. 805 do CPC/2015. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369771, 07117679020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a concessão do efeito suspensivo e elevo para 5% (cinco por cento) o quantum do faturamento da empresa devedora, que será objeto da penhora. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador